Tribunal: TJBA
Processo: 0700292-44.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 0700292-44.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Magistrado(a): Paulo Ney de Araujo Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia e Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Roberta Masunari Procurador(a) do Estado: Ricardo Jose Costa Villaca Apelado: Weslei Ferreira dos Santos e Gleidson do Amor Divino Defensor(a) Público: Luana Bacry Luna Paradis Apelado: Manoel Marques de Jesus Filho (Defensor Dativo) Advogado: Manoel Marques de Jesus Filho (OAB/BA 39.565) Procurador(a) de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ACOLHIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO IMPOSITIVO. PROVIMENTO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DESLOCAMENTO. MÉRITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA PARA O ATO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. APELOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E NÃO PROVIDO O RECURSO ESTATAL. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou os réus Weslei Ferreira dos Santos e Gleidson do Amor Divino pela prática de roubo majorado, fixando-lhes penas de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.412,00, ao Defensor Dativo nomeado para audiência de instrução. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado no curso da ação penal, caracteriza maus antecedentes; (ii) estabelecer se a presença de circunstância judicial negativa autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso; (iii) verificar a validade da nomeação de defensor dativo diante da ausência de defensor público na comarca para o ato; e (iv) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A condenação por fato anterior ao crime em análise, cujo trânsito em julgado ocorreu após o delito mas antes da sentença, configura maus antecedentes, legitimando a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria. 4. A fixação de regime prisional deve observar não apenas o quantum da pena, mas também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, sendo o regime fechado adequado para réu que ostenta maus antecedentes. 5. É legítima a nomeação de defensor dativo pelo juízo quando a Defensoria Pública não dispõe de membros para atuar em ato processual específico na comarca, incumbindo ao Estado o ônus do pagamento da verba honorária. 6. O valor dos honorários advocatícios arbitrado em conformidade com o zelo profissional e a complexidade do ato, ainda que utilize a tabela da OAB apenas como parâmetro não vinculante, deve ser mantido se respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o tema repetitivo 984 do STJ. IV. Dispositivo e Tese 7. Recursos conhecidos. Apelação ministerial provida. Apelação do Estado da Bahia não provida. Tese de julgamento: 1. Condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado no curso da ação penal autorizam a valoração negativa dos antecedentes. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável permite a imposição de regime prisional mais severo que o indicado pela pena isoladamente. 3. O Estado responde pelo pagamento de honorários a defensor dativo nomeado ante a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 3º; CP, art. 59; CP, art. 157, § 2º, II; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 443.678/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/03/2019, DJe 26/03/2019. STJ - AREsp n. 2.850.232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025, DJEN 26/3/2025. STJ, Súmula nº 231. STF - RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009, Repercussão Geral. STJ - AgInt no REsp n. 1.872.682/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30/11/2020, DJe 2/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0700292-44.2021.8.05.0146, em que figuram, como apelantes, o Ministério Público do Estado da Bahia e o Estado da Bahia, e, como apelados, Weslei Ferreira dos Santos, Gleidson do Amor Divino e Manoel Marques de Jesus Filho. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER dos recursos, DAR PROVIMENTO ao apelo Ministerial e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator